Tribunal: TJPA
Processo: 0008053-95.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008053-95.2008.8.14.0301

APELANTE: A FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL

APELADO: ESPOLIO DE MANOEL DIAS LOPES, JOSE ROBERTO NUNES LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0008053-95.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADORA: MARCIA ANTUNES BATISTA

APELADOS: ESPOLIO DE MANOEL DIAS LOPES; JOSE ROBERTO NUNES LOPES

ADVOGADOS: LISIO DOS SANTOS CAPELA, OAB-PA 3.960; ARMÊNIA MARIA CAPELA KLAUTAU LEÃO, OAB-PA 1.348; LÍCIA MARIA SOCORRO CAPELA LOPES, OAB-PA 3.870; ROBERTA MARIA CAPELA LOPES, OAB-PA 14.049

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DA FAZENDA APÓS A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO AJUIZADA CONTRA EXECUTADO JÁ FALECIDO.

O cerne da questão diz respeito à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

De acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes.

Observa-se que o Ente Público exequente/apelante deu causa à apresentação da exceção de pre-executividade pelo Espólio de Manoel Dias Lopes, representado pelo inventariante José Roberto Nunes Lopes, por ter ajuizado a execução fiscal contra parte ilegítima, considerando que feito executivo foi ajuizado após o falecimento do executado, como restou demonstrado nos autos.

Somado a isso, tem-se o fato de que o município exequente ofereceu resistência ao mérito da pretensão formulada na exceção de pre-executividade, impugnando o conteúdo da objeção processual (id n° 2764642 - Pág. 2), com o consequente prosseguimento da ação.

Nesse contexto, o apelante/exequente deve arcar com a verba honorária ao procurador da parte adversa, diante da resistência da parte credora, logo os honorários advocatícios são devidos em função do princípio da sucumbência, conforme o disposto no artigo 85, §2° do CPC

Portanto, a decisão de primeiro grau que condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) do valor da causa, deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICIPIO DE BELEM
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal, que acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, ACOLHO a exceção de pré-executividade oposta à fl. 07/15 dos autos e por conseguinte: (I) DECLARO a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal (CDA n° 166.967/2008), diante do falecimento do(a) devedor(a) antes da inscrição do débito tributário em dívida ativa; (II) INDEFIRO a petição inicial, com a nulidade do processo executivo fiscal ab initio, reputando-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes nele praticados, com fulcro no art. 281 do CPC; e, consequentemente, (III) JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO FISCAL, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, c/c art. 924, inciso I, ambos do CPC, c/c o enunciado da Súmula n° 392 do STJ, haja vista a ilegitimidade passiva do(a) executado(a). Considerando que o feito foi ajuizado de forma indevida, condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 3°, inciso I, e § 4°, inciso III, do CPC. Isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais (art. 40, inciso I, da Lei n° 8.328/2015).

Não obstante, REJEITO LIMINARMENTE a Exceção de pré-executividade oposta à fl. 53/58 dos autos, devido à perda de objeto em razão da extinção do débito tributário.

Deixo de determinar o reexame necessário, face a sentença estar fundada na Súmula 392/STJ, conforme disposto no art. 496, §4°, inciso I, do CPC.

Inconformado, o MUNICIPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação (id n°. 2764647).

Em suas razões, o recorrente narra que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em face de MANOEL DIAS LOPES para a cobrança de créditos relativos ao IPTU, dos exercícios de 2002 a 2006.

O espólio do Executado (representado pelo inventariante José Roberto Nunes Lopes) apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, que a data do óbito se deu antes do ajuizamento da Execução Fiscal, bem como a existência de prescrição dos créditos cobrados no feito e o excesso de penhora, diante da discrepância entre o valor do débito e o valor do imóvel.

Na sentença ora combatida, entendeu o D. Juízo pela extinção da Execução

Fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI c/c art. 924, I, do CPC/15, condenando, contudo, o Município ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Assim, se insurge o apelante exclusivamente contra a condenação referente aos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob a alegação de que a culpa não pode ser atribuída ao ente municipal.

Assevera que a Lei n° 7.056/77 prevê o lançamento do IPTU será efetuado tendo por base o que consta no Cadastro Imobiliário. Aponta que é dever do contribuinte, ou, no presente caso, de quem detenha a posse ou propriedade do imóvel, a qualquer título, informar ao Município sempre que haja qualquer alteração de natureza física ou jurídica do imóvel.

Suscita que o Fisco não agiu de maneira açodada, imprudente ou desarrazoada ao efetuar o lançamento e, posteriormente, ajuizar o feito em face do Executado, uma vez que, para todos os fins, era o seu nome que figurava no registro imobiliário como proprietário do imóvel gerador da obrigação relativa ao imposto predial, que o óbito só veio a ser conhecido no ano de 2010, posteriormente ao ajuizamento do feito.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, no que importa à condenação de honorários advocatícios, cuja responsabilidade deve ser atribuída ao espólio do executado.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

O cerne da questão diz respeito à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Sobre o tema, sabe-se que os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com parâmetros previstos no art. 85 do CPC/15.

Nesta linha, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, de acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes. Vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

No mesmo sentido, segue o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. NÃO PROVIMENTO.

1.
No Direito brasileiro, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

2. Dissídio jurisprudencial não demonstrado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1°, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019)

No caso concreto, observa-se que o Ente Público exequente/apelante deu causa à apresentação da exceção de pré-executividade pelo Espólio de Manoel Dias Lopes, representado pelo inventariante José Roberto Nunes Lopes, por ter ajuizado a execução fiscal contra parte ilegítima, considerando que feito executivo foi ajuizado após o falecimento do executado, como restou demonstrado nos autos.

Somado a isso, tem-se o fato de que o município exequente ofereceu resistência ao mérito da pretensão formulada na exceção de pré-executividade, impugnando o conteúdo da objeção processual (id n° 2764642 - Pág. 2), com o consequente prosseguimento da ação.

Nesse contexto, o apelante/exequente deve arcar com a verba honorária ao procurador da parte adversa, diante da resistência da parte credora, logo os honorários advocatícios são devidos em função do princípio da sucumbência, conforme o disposto no artigo 85, §2° do CPC

Nesse sentido, cito os precedentes seguintes:

“PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO FISCAL
EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.

1. O Tribunal de origem isentou a Fazenda Nacional dos honorários advocatícios ao argumento de que o princípio da causalidade deve preponderar, na medida em que o ajuizamento da
Execução Fiscal
se revelou necessário, e que houve penhora de dinheiro pelo Bacenjud, convertido em renda da União (mas insuficiente para a quitação integral do crédito tributário). Conclui não poder o ente fazendário ser responsabilizado pela posterior ausência de localização de bens, que resultou na
extinção
do feito em razão da prescrição intercorrente.

2.
De acordo com as premissas fáticas delineadas no acórdão hostilizado, entretanto, o processo ficou parado e só foi retomado porque a parte devedora protocolou petição de Exceção de Pré-Executividade, na qual veiculou a tese da prescrição intercorrente, a qual foi objeto de resposta da Fazenda Nacional, impugnando o conteúdo da objeção processual.

3. No contexto acima,
havendo resistência da parte credora, os honorários advocatícios são devidos em função do princípio da sucumbência.

4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1814147 SP 2019/0100174-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL
. PRETENSÃO DE REDIRECIONAR O FEITO CONTRA OS SUCESSORES DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. DEVEDOR
FALECIDO
ANTES DA CITAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO A RESPEITO DA MODIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. EXEQUENTE QUE OFERECEU RESISTÊNCIA À PRETENSÃO MESMO CIENTE DO FALECIMENTO DO EXECUTADO.
RECURSO DESPROVIDO. "[. . .]
O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual.
[...]" (REsp 1410253/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 12/11/2013).

(TJ-SC - APL: 09085885720138240038 TJSC 0908588-57.2013.8.24.0038, Relator: SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ, Data de Julgamento: 14/07/2020, 2ª Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
IPTU
E TAXA DE COLETA DE LIXO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO.

O exequente deu causa à apresentação da exceção de pré-executividade, por ter ajuizado a
execução fiscal
contra parte ilegítima (antigo proprietário registral), devendo arcar com a verba honorária ao procurador da parte adversa. Nem se diga que teria sido descumprida obrigação acessória, por não ter sido comunicado à Secretaria da Fazenda Municipal acerca da alteração da titularidade do imóvel. No caso, a
execução fiscal
foi ajuizada contra a antiga proprietária do imóvel e também contra o atual, presumindo-se, a partir disso, que o Município já tinha ciência da alienação. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, POR MAIORIA.

(TJ-RS - AI: 70081645012 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 06/12/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/01/2020)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXTINÇÃO
DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO
.FIXAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 1- A decisão proferida no acórdão guerreado, julgou provido o referido recurso para cassar a decisão de primeiro grau, acolhendo a exceção de pré-executividade, e nesta instância reconhecer a ilegitimidade passiva, extinguindo a
Execução Fiscal
, fixando os honorários advocatícios em R$200,00 (duzentos reais); 2-
Os embargos de declaração visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

3- A fundamentação do acordão atacado atendeu a todos os elementos de integridade, coerência e justiça no julgamento, uma vez que enfrentou todos argumentos relevantes para o correto deslinde da controvérsia e capazes de, em tese, infirmar a conclusão de julgamento; 4- Embargos conhecidos, porém, não acolhidos.

(2019.01760921-61, 204.053,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,
Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-23)” (grifei)

Portanto, a decisão de primeiro grau que condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) do valor da causa, deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de junho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2021